Tribunal: TJSP
Processo: 1000270-91.2021.8.26.0027
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CONDOMÍNIO – Imóvel comum – Ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência. Sentença que julgou procedentes os pedidos – Inconformismo do corréu denunciado – Preliminares afastadas – Incontroverso que as partes possuem participação proprietária no imóvel – Contrato realizado sem a anuência dos autores – Artigo 1228 c/c artigo 1314 ambos do Código Civil – A lei assegura ao proprietário o

Ementa:
CONDOMÍNIO – Imóvel comum – Ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência. Sentença que julgou procedentes os pedidos – Inconformismo do corréu denunciado – Preliminares afastadas – Incontroverso que as partes possuem participação proprietária no imóvel – Contrato realizado sem a anuência dos autores – Artigo 1228 c/c artigo 1314 ambos do Código Civil – A lei assegura ao proprietário o direito do uso de sua fração, observada a destinação – Precedente – Inaplicabilidade dos artigos 1323 e 1325 do Código Civil no caso em concreto, pois não se trata de administração de condomínio. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.